Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-54.2022.8.14.1465
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800126-54.2022.8.14.1465

RECORRENTE: DERLISON DOS SANTOS SERRAO, ELISON DOS SANTOS SERRAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800126-54.2022.8.14.1465

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Termo Judiciário de Aveiro

RECORRENTES: DERLISON DOS SANTOS SERRÃO E ELISON DOS SANTOS SERRÃO
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: Desa. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por acusados pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra decisão que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de agressões perpetradas com arma branca contra a vítima, em contexto de ataque surpresa, causando-lhe lesões na região temporal da cabeça, orelha esquerda e abdome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível, na fase de pronúncia, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, diante da alegada ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo pericial de exame de corpo de delito, que atesta as lesões sofridas pela vítima, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

5.

Os indícios de autoria estão evidenciados pelo depoimento judicial da vítima, que manteve narrativa coerente quanto à dinâmica dos fatos e à participação dos acusados, corroborada pelo testemunho de sua genitora.

6.

Eventuais fragilidades no depoimento da vítima, decorrentes de suas condições pessoais, não afastam, nesta fase processual, a presença de indícios suficientes de autoria.

7.

A desclassificação para lesão corporal somente é admissível na pronúncia quando manifesta e induvidosa a ausência de dolo de matar, o que não se verifica diante do uso de arma branca e dos golpes direcionados a regiões vitais do corpo humano.

8.

Havendo dúvida quanto ao animus necandi, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a controvérsia, sendo incabível a desclassificação nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Derlison dos Santos Serrão e Elison dos Santos Serrão contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Aveiro/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado na forma tentada.

Inconformados com a decisão, os acusados interpuseram Recurso em Sentido Estrito, sustentando, em síntese, a ausência de suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pugnando, assim, pela impronúncia. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação da conduta para lesão corporal, alegando ausência de animus necandi.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve integralmente a decisão recorrida.

Remetidos os autos a esta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da 5ª Procuradora de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se da denúncia o seguinte:

"Narram os autos do Inquérito Policial que, por volta de 23h30min do dia 04 de dezembro de 2021, os acusados DERLISON DOS SANTOS SERRAO e ELISON DOS SANTOS SERRAO, em unidade de desígnios, agindo de forma consciente e voluntária, valendo-se de meio que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima RAFERSON ANTENOR MATOS DA SILVA, na casa dos acusados, na comunidade de Barriga Cheia, em Aveiro/PA.

Tem-se que os acusados são conhecidos pela vítima através das alcunhas de 'XOTA' e 'DIQUINHO', do qual a mesma não soube precisar a quem pertence individualmente as alcunhas, mas afirmou terem sido eles os autores do fato. Apurou que a vítima é portadora de distúrbios mentais e possui parentesco com os acusados, que são irmãos. No dia dos fatos, a vítima saiu de casa na companhia de 'DIQUINHO', para a casa do mesmo, onde também estava 'XOTA'.

Chegado lá, em momento que a vítima não sabe precisar as circunstâncias, os denunciados o atacaram, sendo 'DIQUINHO' por trás, golpeando a vítima na cabeça com um terçado, causando corte na região temporal da cabeça e na orelha esquerda, conforme descrito no laudo acostado. Simultaneamente, 'XOTA' teria investido contra a vítima com uma faca e tentou furar seu abdome duas vezes, sendo que a faca não conseguiu penetrar, mas deixou arranhaduras e corte superficial na região do abdome da vítima, conforme descrito no laudo.

A vítima conseguiu se desvencilhar dos acusados e correu para sua casa, sendo socorrido por sua genitora, a quem relatou os fatos e acionou a polícia."

Os recorrentes foram denunciados e pronunciados pela prática delitiva do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujas razões passo a analisar detidamente.

1. DA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA IMPRONÚNCIA

A defesa sustenta que os autos carecem de suporte probatório mínimo necessário para submeter os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri, pugnando pela impronúncia dos recorrentes em razão da insuficiência probatória e em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Contudo, não assiste razão aos recorrentes.

De início, cumpre rememorar que a decisão de pronúncia, em conformidade com o estabelecido no artigo 413 do Código de Processo Penal, exige a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigível, nesta fase processual, um juízo de certeza absoluta quanto à autoria delitiva, mas tão somente a existência de elementos probatórios que indiquem a presença de indícios suficientes que justifiquem a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

No caso concreto, a materialidade do fato delituoso restou cabalmente comprovada através do laudo pericial de exame de corpo de delito, do depoimento da vítima e do depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que estão presentes nos autos elementos probatórios que apontam a participação dos recorrentes no fato delituoso.

A vítima Raferson Antenor Matos da Silva, em seu depoimento judicial, corroborou os termos da denúncia e relatou de forma coerente os fatos que envolveram a agressão sofrida, indicando que os réus lhe atacaram com arma branca, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Tal narrativa foi corroborada pelo depoimento da testemunha Maria Sebastiana Matos da Silva, genitora da vítima, que confirmou ter socorrido o filho após a agressão e ter ouvido dele o relato sobre os autores do fato.

É certo que a vítima apresenta algumas fragilidades em seu depoimento, decorrentes de suas condições pessoais. Todavia, não se pode exigir, nesta fase processual, que a prova seja inequívoca e isenta de qualquer dúvida. O que se exige é a presença de indícios suficientes de autoria, os quais se encontram satisfatoriamente caracterizados nos autos.

A decisão de pronúncia fundamentou-se adequadamente nos elementos probatórios constantes dos autos, indicando a materialidade do crime de homicídio tentado através do laudo pericial e apontando os indícios de autoria a partir dos depoimentos colhidos, especialmente o da vítima, que, apesar de portadora de distúrbios mentais conforme consignado na decisão recorrida, manteve coerência em sua narrativa tanto na fase pré-processual quanto em juízo, identificando os acusados e descrevendo a dinâmica dos fatos.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal, a decisão recorrida consignou expressamente que
"a qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido incide ao fato, porque o suposto golpe de arma branca foi de surpresa e por trás, o que dificultaria a percepção da vítima que uma injusta agressão iria acontecer. Não era previsível que percebesse a vindoura agressão e, consequentemente, se defendesse."

Verifica-se, portanto, que a qualificadora foi devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme exige o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, tendo o magistrado singular indicado concretamente os elementos que justificaram o seu reconhecimento nesta fase processual.

Não se pode olvidar que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, realizar a análise aprofundada das provas e formar o juízo de certeza quanto à autoria delitiva. Na fase de pronúncia, o magistrado limita-se a exercer um juízo de prelibação, verificando se há elementos mínimos que justifiquem a submissão da causa ao Conselho de Sentença, o que se verifica no caso concreto.

Portanto, havendo nos autos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, devendo os recorrentes ser levados a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois, como é de conhecimento jurídico, para a decisão de pronúncia são suficientes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria e participação, conforme ocorrido no caso em espécie.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, sustentando a ausência de comprovação do animus necandi.

Também neste ponto não merece acolhimento a pretensão defensiva.

É cediço que a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando restar manifesta e induvidosa a ausência de dolo de matar, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam que a agressão foi perpetrada com utilização de arma branca, com golpes desferidos na região da cabeça da vítima, área reconhecidamente vital do corpo humano. O laudo pericial atesta que a vítima sofreu lesões na região temporal da cabeça e na orelha esquerda, bem como tentativa de perfuração na região abdominal.

A natureza das lesões, a região corporal atingida e o meio empregado (arma branca) constituem elementos que indicam a presença do animus necandi, ainda que em grau mínimo de dolo eventual. Não se pode afastar peremptoriamente a intenção de matar quando a agressão é perpetrada com instrumento letal dirigido a regiões vitais do corpo humano.

Havendo dúvida quanto à presença ou ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo de matar), a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, competente constitucional para dirimir a controvérsia, não cabendo ao magistrado singular, na fase de pronúncia, proceder à desclassificação da conduta.

Portanto, não sendo manifesta e induvidosa a ausência de dolo de matar, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, realizar o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

3. CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Aveiro/PA, devendo os recorrentes Derlison dos Santos Serrão e Elison dos Santos Serrão serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém, 05/03/2026